Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600336-08.2024.6.16.0115
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. NOME DE URNA.
ALCUNHA ASSOCIADA A FAMÍLIA DE
P O L Í T I C O S . P O S S I B I L I D A D E .
LIBERDADE NA ESCOLHA DO NOME.
AUSÊNCIA DE PROVA DE DÚVIDA
Q U A N T O À I D E N T I D A D E D O
CANDIDATO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto contra a sentença que
indeferiu o uso do nome de urna "Bugrinho
Litro" por Juvelino Fogassa da Silva,
candidato a vereador, sob o fundamento de
não ter sido demonstrado que ele seria
conhecido localmente por essa alcunha. O
recorrente alega parentesco com políticos
locais que utilizam a alcunha "Litro" e
apresenta declarações de residentes da
cidade que confirmam o uso do apelido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44070024 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/09/2024 18:40:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418403451100000043022184
Número do documento: 24092418403451100000043022184
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:03:25

2. A questão em discussão consiste em
definir se o candidato pode utilizar o nome
de urna "Bugrinho Litro", considerando a
liberdade de escolha do nome para constar
na urna e a alegada vinculação familiar com
políticos que utilizam a mesma alcunha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação eleitoral, notadamente o art.
25 da Resolução TSE nº 23.609/2019,
assegura ao candidato a liberdade na
escolha de seu nome de urna, salvo se
houver dúvida quanto à sua identidade,
afronta ao pudor, ridicularização ou
irreverência.

4. O recorrente demonstrou que é
conhecido por "Bugrinho Litro" e que tem
relação de parentesco com políticos locais
que utilizam o nome "Litro", inclusive
apresentando declarações de residentes
que confirmam o uso da alcunha.

5. A alegação de uso do nome civil em rede
social, conforme levantado pelo Ministério
Público Eleitoral, não é suficiente para
desqualificar o direito do candidato de
utilizar o nome de urna vinculado à sua
família e ao contexto social.

6. Não houve prova, por parte do
impugnante, de que o nome escolhido
causaria confusão quanto à identidade do
candidato, ônus que caberia ao órgão
impugnante. A jurisprudência eleitoral é
favorável à liberdade de escolha do nome,
inclusive permitindo, em casos anteriores, o
uso de nomes que remetem a familiares ou
figuras políticas conhecidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: É permitida a utilização
de alcunha como no

Inteiro teor:
04/10/2024
Número: 0600336-08.2024.6.16.0115

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 16/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Nome do Candidato -
Variação Nominal
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600336-
08.2024.6.16.0115, (DRAP 0600330-98.2024.6.16.0115), que com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgou
procedente impugnação do registro de candidatura proposta pelo Ministério Público Eleitoral em
desfavor de Juvelino Fogassa da Silva, e indeferiu a utilização do nome de urna escolhido pelo pré-
candidato, qual seja, "Bugrinho Litro". Noutra banda, considerando o pedido de nome subsidiário,
deferiu o pedido de registro da candidatura de Juvelino Fogassa da Silva para participar das
eleições municipais de 2024, para o cargo de vereador, sob o nº 0600336-08.2024.6.16.0115, pelo
Partido Avante, com o seguinte nome de urna: "Bugrinho". (Impugnação pelo Ministério Público
Eleitoral ao registro de candidatura do requerente Juvelino Fogassa da Silva, do Partido Avante,
para o cargo de Vereador de Dois Vizinhos-PR, uma vez que o impugnado escolheu como nome
para urna o nome "Bugrinho Litro", ou seja, optou pela utilização de sobrenome em que não há
relação com seu nome civil, e, notadamente não há parentesco algum do candidato com o
Deputado Estadual Adão Fernandes Litro (este natural de Dois Vizinhos) ou com o Deputado
Federal Paulo Litro. Disse que a escolha vai de encontro às normas regentes, podendo causar
confusão aos eleitores quanto à identidade da candidata. Requereu, assim, pela conversão do feito
em diligência, a fim de possibilitar ao requerente que sane o vício no prazo de 3 (três) dias. Não
suprido, opinou pelo indeferimento do registro). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUVELINO FOGASSA DA SILVA (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44070024
24/09/2024
18:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.380

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600336-08.2024.6.16.0115 –
Dois Vizinhos – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: JUVELINO FOGASSA DA SILVA
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN - OAB/PR91766
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - OAB/PR74776
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI - OAB/PR7959
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR47165
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: DIREITO ELEITORAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. NOME DE URNA.
ALCUNHA ASSOCIADA A FAMÍLIA DE
P O L Í T I C O S . P O S S I B I L I D A D E .
LIBERDADE NA ESCOLHA DO NOME.
AUSÊNCIA DE PROVA DE DÚVIDA
Q U A N T O À I D E N T I D A D E D O
CANDIDATO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto contra a sentença que
indeferiu o uso do nome de urna "Bugrinho
Litro" por Juvelino Fogassa da Silva,
candidato a vereador, sob o fundamento de
não ter sido demonstrado que ele seria
conhecido localmente por essa alcunha. O
recorrente alega parentesco com políticos
locais que utilizam a alcunha "Litro" e
apresenta declarações de residentes da
cidade que confirmam o uso do apelido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44070024 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/09/2024 18:40:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418403451100000043022184
Número do documento: 24092418403451100000043022184
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:03:25

2. A questão em discussão consiste em
definir se o candidato pode utilizar o nome
de urna "Bugrinho Litro", considerando a
liberdade de escolha do nome para constar
na urna e a alegada vinculação familiar com
políticos que utilizam a mesma alcunha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação eleitoral, notadamente o art.
25 da Resolução TSE nº 23.609/2019,
assegura ao candidato a liberdade na
escolha de seu nome de urna, salvo se
houver dúvida quanto à sua identidade,
afronta ao pudor, ridicularização ou
irreverência.

4. O recorrente demonstrou que é
conhecido por "Bugrinho Litro" e que tem
relação de parentesco com políticos locais
que utilizam o nome "Litro", inclusive
apresentando declarações de residentes
que confirmam o uso da alcunha.

5. A alegação de uso do nome civil em rede
social, conforme levantado pelo Ministério
Público Eleitoral, não é suficiente para
desqualificar o direito do candidato de
utilizar o nome de urna vinculado à sua
família e ao contexto social.

6. Não houve prova, por parte do
impugnante, de que o nome escolhido
causaria confusão quanto à identidade do
candidato, ônus que caberia ao órgão
impugnante. A jurisprudência eleitoral é
favorável à liberdade de escolha do nome,
inclusive permitindo, em casos anteriores, o
uso de nomes que remetem a familiares ou
figuras políticas conhecidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: É permitida a utilização
de alcunha como nome de urna, mesmo
que derivada de parentesco com figuras
políticas locais, desde que não haja prova
de que o nome estabeleça dúvida quanto à
identidade do candidato.

Dispositivos relevantes citados: Resolução
Num. 44070024 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/09/2024 18:40:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418403451100000043022184
Número do documento: 24092418403451100000043022184
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:03:25

TSE nº 23.609/2019, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
RCand nº 0601536-17.2018.6.16.0000, rel.
Des. Gilberto Ferreira, publ. 19/09/2018.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, do requerimento de registro de candidatura de Juvelino
Fogassa da Silva para o cargo de vereador (id. 44028488).

Publicado o edital (id. 44028498), não houve impugnação (id. 44028516).

Por sentença (id. 44028522), foi deferido o registro do candidato com o nome
de urna "Bugrinho", mas indeferido o nome de urna "Bugrinho Litro", ao fundamento de
não ter sido demonstrado que seria conhecido localmente com esse nome.

Embargos de declaração foram opostos (id. 44208530) e rejeitados (id.
44028583).

Inconformado, o requerente recorreu (id. 44028590), aduzindo, em síntese,
que: (i) o Ministério Público Eleitoral adotou comportamento processual contraditório, ao
impugnar o nome de urna alegando a utilização de sobrenome sem relação com o nome
civil e à míngua de parentesco com políticos que o adotam na região, para, uma vez
comprovado que não se trata de sobrenome e que há, sim, parentesco, insistir na
impugnação sob novo fundamento, a de que por não se tratar de sobrenome não ser
possível utilizá-lo; (ii) possibilidade de usar referido nome pela relação de parentesco
demonstrada com os políticos que o usam.

Instrui as razões com documentos e pede, ao final, o provimento.

Contrarrazões (id. 44028598), com preliminar de não conhecimento pela
Num. 44070024 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/09/2024 18:40:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418403451100000043022184
Número do documento: 24092418403451100000043022184
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:03:25

ausência de interesse recursal e, no mérito, pelo não provimento.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e provimento (id. 44045784).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em
mural eletrônico no dia 03/10/2020 (id. ) e as razões foram protocoladas no dia
04/10/2020 (id. ).

Intimado via mural eletrônico em 06/10/2020, o recorrido protocolou suas
contrarrazões em 07/10/2020, tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se o recorrente contra o indeferimento do nome de urna que
escolheu, alegando, em síntese, que o Ministério Público Eleitoral teve comportamento
contraditório na sua impugnação, que deveria ser rejeitada por esse motivo, bem como
que tem direito a usar a alcunha "Litro", pelo parentesco demonstrado com políticos da
região que a utilizam.

Com o recurso, trouxe oito declarações de pessoas residentes em Dois
Vizinhos que afirmam conhecê-lo pela referida alcunha (id. 44028592).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral endossa a linha de
argumentação adotada na sentença, qual seja, que não ficou comprovado que o
recorrente seria conhecido pela alcunha que pretende usar como nome de urna. Junta
capturas de tela de rede social do recorrente, na qual este se apresenta como "Juvelino
Fogassa" e é chamado de "Fogassa" por alguém que fez um comentário.

Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo provimento do
recurso, argumentando que "a regra é a liberdade do candidato escolher seu nome de
urna, devendo a Justiça Eleitoral interferir apenas em casos pontuais, expressamente
previstos na legislação".

A questão recebe o seguinte tratamento na Resolução TSE nº 23.609/2019:

Art. 25. O nome para constar da urna eletrônica terá no máximo 30 (trinta)
caracteres, incluindo-se o espaço entre os nomes, podendo ser o prenome,
sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual a
candidata ou o candidato é mais conhecida(o), desde que não se estabeleça
Num. 44070024 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/09/2024 18:40:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418403451100000043022184
Número do documento: 24092418403451100000043022184
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:03:25

dúvida quanto a sua identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo
ou irreverente.
§ 1º Não será permitido, na composição do nome a ser inserido na urna
eletrônica, o uso de expressão ou de siglas pertencentes a qualquer órgão da
administração pública federal, estadual, distrital ou municipal, direta ou
indireta. (Renumerado pela Resolução nº 23.675/2021)

Como precisamente pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, a regra é
a liberdade na indicação dos nomes de urna pelos candidatos, somente passível de
intervenção pela Justiça Eleitoral nas hipóteses legais - dentre as quais não se insere a
"dúvida", fundamento usado em primeiro grau.

Note-se que a previsão na norma diz respeito ao estabelecimento de "dúvida
quanto à sua identidade", questão que não pode ser aferida com base em presunções,
devendo ser objeto de prova, em sentido estrito, pelo impugnante, do qual não se
desincumbiu.

Por outro lado, já em primeiro grau o recorrente havia demonstrado, indene
de dúvidas, que possui relação de parentesco com políticos conhecidos na região que
usam a alcunha "Litro" como se sobrenome fosse: Luiz Fernandes Litro, Rose Litro, Paulo
Litro e Adão Fernandes Litro, sendo que o recorrente é primo consanguíneo de Luiz e
Adão, por afinidade de Rose e primo consanguíneo de Paulo.

Não fora o suficiente, tem-se que o recorrente apresentou, ainda na instância
ordinária, declarações de moradores de Dois Vizinhos que afirmaram conhecê-lo como
"Bugrinho dos Litro, Bugrinho da família dos Litro ou, simplesmente, Bugrinho Litro".

O mero fato de usar seu nome civil em uma rede social, como apontado em
contrarrazões, não é suficiente para afastar seu direito ao uso de nome associado a parte
de sua família, em especial inexistindo prova de que o nome estabeleceria dúvida quanto
à sua identidade, ônus que cabia ao impugnante.

A liberdade no nome de urna é tão importante para a construção da persona
do candidato que já foi admitido, por esta Corte Regional, o uso de nome notoriamente
não vinculado à candidata, mas que remetia simplesmente ao apoio prestado a
correligionário que passava por um drama pessoal: nas eleições 2018, foi deferido "o
pedido de registro de candidatura de GLEISI HELENA HOFMANN, ao cargo de Deputado
Federal, sob o número 1313, pelo Partido dos Trabalhadores, para concorrer nas Eleições
de 2018, com a opção de nome: GLEISI LULA" (RCand nº 0601536-17.2018.6.16.0000,
rel. Des. Gilberto Ferreira, publ. 19/09/2018).

Portanto, sendo a liberdade a regra e não se vislumbrando prova, em sentido
estrito, de que o nome de urna escolhido pelo candidato infringe as normas pertinentes ou
estabelece dúvida no eleitor, o provimento do recurso é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
Num. 44070024 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/09/2024 18:40:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418403451100000043022184
Número do documento: 24092418403451100000043022184
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:03:25

mérito, DOU-LHE provimento para autorizar o uso do nome de urna "Bugrinho Litro" pelo
recorrente.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600336-
08.2024.6.16.0115 - Dois Vizinhos - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: JUVELINO FOGASSA DA SILVA - Advogados do(a) RECORRENTE:
LUIZ GUSTAVO KUHNEN - PR91766, MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI -
PR74776, JORGE JOSE GOTARDI - PR7959, ROGER DE CASTRO GOTARDI - PR47165 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.09.2024

Num. 44070024 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/09/2024 18:40:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418403451100000043022184
Número do documento: 24092418403451100000043022184
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:03:25